Tribunal: TJBA
Processo: 8186508-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186508-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS MOREIRA DE CARVALHO E SILVA e outros

Advogado(s)
:
UESCLEI SANTANA BARBOSA, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES, UESCLEI SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ADI Nº 7.265/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA DA OPERADORA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA ACESSÓRIA FORMULADO PELO AUTOR. CONSULTA UROLÓGICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Hapvida Assistência Médica S/A e por Luiz Carlos Moreira de Carvalho e Silva contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve sentença condenatória por negativa abusiva de cobertura de exame de ressonância magnética multiparamétrica da próstata, com fixação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022 e da decisão proferida na ADI nº 7.265/STF, no tocante à natureza do rol de procedimentos da ANS; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de reembolso da consulta urológica realizada pelo autor, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), como dano material decorrente da negativa de cobertura do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao rol da ANS, reconhecendo seu caráter taxativo mitigado, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF.
5. A alegação de omissão formulada pela operadora de plano de saúde traduz mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, com pretensão de reanálise de matéria já decidida, o que é incabível na via aclaratória.
6. Verifica-se, contudo, omissão no acórdão quanto ao pedido de reembolso da consulta urológica, devidamente comprovada por recibo e diretamente vinculada à negativa indevida de cobertura do exame principal.
7. A consulta médica integra o contexto da investigação diagnóstica da patologia, constituindo despesa necessária e vinculada à falha na prestação do serviço pela operadora.
8. O princípio da reparação integral do dano impõe o ressarcimento não apenas do exame negado, mas também das despesas acessórias comprovadamente decorrentes da conduta abusiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração da operadora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A negativa indevida de cobertura por plano de saúde gera dever de indenizar todas as despesas médicas diretamente decorrentes da falha na prestação do serviço, inclusive consultas acessórias devidamente comprovadas.

3.

O princípio da reparação integral autoriza a inclusão, nos danos materiais, de gastos necessários e vinculados à conduta ilícita do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; CDC, art. 6º, VI; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265/DF, j. 18.09.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.494.274/RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 963.070/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS POR HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A E ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS POR LUIZ CARLOS MOREIRA DE CARVALHO E SILVA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.